Tribunal: TJBA
Processo: 8043487-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043487-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA e outros

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TARJA PRETA.
ART.

2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N.º 12.850/2013 E ART. 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATUAÇÃO EFETIVA DO JUÍZO A QUO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA.
PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO LIBERATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DE REAVALIAÇÃO DA
NECESSIDADE
DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de provimento liminar, impetrada em benefício da paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública. Aponta como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba
.

2. Extrai-se dos autos que a paciente prisão preventiva decretada em seu desfavor em 22/02/2022, nos autos da Medida Cautelar nº 8001791-78.2022.8.05.0001, em decorrência da “Operação Tarja Preta”, pela suposta prática das condutas descritas no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013, no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 1º da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, com a finalidade de resguardar a ordem pública.

3. O impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa, pois se encontra custodiada há mais de 3 (três) anos e 3 (três) meses, até a presente data a instrução criminal não foi concluída, configurando hipótese de constrangimento ilegal em seu desfavor.

4. O processo originário afigura-se demasiadamente complexo, pois apura a atuação delituosa de estruturada organização criminosa com 35 (trinta e cinco) investigados, de modo o retardamento para a conclusão da instrução criminal é plenamente razoável.

5. A paciente teve a prisão preventiva contra si decretada em 22/02/2022 e o processo originário, tombado sob o nº 8049134-70.2022.8.05.0001, teve a denúncia recebida em 06/05/2022 e a audiência de instrução realizada em 29/01/2025, oportunidade em que o feito foi desmembrado em relação à paciente e outros 11 (onze) acusados.

6. Em relação ao feito desmembrado (Processo nº 8003086-48.2025.8.05.0001), o MM. Juízo a quo vem adotando as medidas pertinentes para o regular prosseguimento do feito, contudo a complexidade do feito corrobora para a necessidade de mais prazo para sua conclusão, tendo sido designada audiência para o dia 25/11/2025, razão pela qual inexiste excesso de prazo na formação da culpa.

7. Em adendo, o impetrante argui que a decisão que de reavaliação dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, carece de fundamentação concreta e atual, em violação ao art. 315, § 2º, do Código de Processo penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

8. Ocorre que, ao contrário do que restou alegado pelo impetrante, a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, apresenta fundamentação idônea e suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8043487
-
92
.202
5
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, o

BEL.
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA
(OAB/BA
67.447
)
, como Paciente,

ALDACI DOS REIS SOUZA
, e, como Impetrado, o
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer

e denegar

a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto condutor.